Tribunal: TJPA
Processo: 0809014-13.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809014-13.2020.8.14.0000
PACIENTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO JUÍZO
A QUO.
NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL).
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de
Habeas Corpus
, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, flagrante ilegalidade que justifique a impetração do
writ
. Precedente do TJPA;

2.

Habeas Corpus

não conhecido
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 08 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

O impetrante afirma que peticionou pedido de livramento condicional em 24/05/2020, vez que o paciente já havia atingido o requisito objetivo, em 12/03/2019, diante do bom comportamento, sendo tal pleito indeferido sob o argumento de que o paciente deveria demonstrar comportamento satisfatório durante toda execução da pena, apesar da alteração do pacote anticrime que deu nova redação ao artigo 83 do Código Penal, exigindo bom comportamento durante os últimos 12 meses. Relata que a sua única e última falta grave ocorreu em 14/01/2019, ocasião em que passou 08 dias fora do cárcere. Aduz que foi concedido, no dia 27/03/2020, benefício de progressão de regime, no qual foi reconhecido o preenchimento do requisito subjetivo (comportamento satisfatório), estando atualmente cumprindo sua pena na Colônia Agrícola Penal, em regime semiaberto. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem a fim de que lhe seja concedido o benefício de livramento condicional pleiteado.

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegalidade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto.

Em caso semelhante, esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado não conheceu do
Habeas Corpus
, por entender que o
writ
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA RECAPTURA.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE O JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA.

ORDEM NÃO CONHECIDA.
UNANIMIDADE. 1. Pleito do impetrante de restabelecimento do regime semiaberto ao paciente e alteração da data-base da recaptura. 2. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade. Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ está sendo veiculado com substituto de recurso próprio. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o impetrante busca colimar a pretensão aqui veiculada sem ter provocado a instância a quo. A pretensão suscitada pelo mesmo (restabelecimento do regime semiaberto e alteração da data-base) pode ser propalada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário, sobretudo ante a ausência de constatação de qualquer teratologia no caso vertente. Deste modo, caso esta Corte venha a analisar as matérias alegadas pelo impetrante, incorreria em uma verdadeira supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se pode permitir, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição. PRECEDENTES.
ORDEM NÃO CONHECIDA
. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2017.03868361-08, 180.313, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-11, publicado em 2017-09-12)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 06 de outubro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/10/2020